Tribunal: STF
Processo: HC 75679
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADES PROCESSUAIS: APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO PENAL, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.271/96, E NÃO INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA
O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. Dispõe o  art. 366 do CPP, com a redação dada pela Lei
nº 9.271/96, que não encontrando o réu para ser citado e este não
constituindo advogado, o processo ficará suspenso e, assim, a
prescrição.
Esta nova norma só pode ser aplicada aos processos
pendentes, antes da prolação da sentença, porque trouxe disposições
incindíveis de direito material (prescrição) e de direito processual
(suspensão do processo), devendo prevalecer a norma de direito
material para o fim de se determinar que não pode retroagir, porque
a suspensão da prescrição não beneficia o réu. Precedente.
No caso, a sentença condenatória foi prolatada em
15.10.81, portanto, 16 anos antes da lei nova.
2. Réu não requisitado para os atos de instrução, uma vez
que se encontrava preso na mesma unidade da federação.
Por ocasião da citação ficta, o paciente se encontrava
foragido, assim como na data designada para o início da instrução
criminal (27.05.81), tendo sido recapturado em 05.06.81.
Ademais, o art. 360 do CPP dispõe sobre a requisição do
réu preso, mas a sua inobservância não está incluída como nulidade
absoluta no art. 564 do mesmo Código. Precedentes.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.